Tribunal: TJSP
Processo: 1001355-41.2023.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de parcial procedência - Incontroversos descontos indevidos intitulados de "PAGTO ELETRON COBRANÇA/CONECTAR SEGUROS/EAGLE" e "PAGTOS ELETRON COBRANÇA EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRET" em conta bancária, sem autorização da correntista para o débito automático – Apelo da autora - INSURGÊNCIA RECURSAL QUE

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de parcial procedência - Incontroversos descontos indevidos intitulados de "PAGTO ELETRON COBRANÇA/CONECTAR SEGUROS/EAGLE" e "PAGTOS ELETRON COBRANÇA EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRET" em conta bancária, sem autorização da correntista para o débito automático – Apelo da autora - INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Acolhimento - Descontos na conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário. O dano moral manifesto pela situação de angústia, intranquilidade e abalo psicológico acarretados da privação de parte da renda módica da autora e a possibilidade de não poder honrar com os compromissos financeiros assumidos - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA para condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$10.000,00 (e não no valor pretendido), consoante critérios doutrinários e a jurisprudência desta C. Câmara em casos semelhantes – Readequação das verbas de sucumbência, a ser arcadas na integralidade pelos réus - Honorária Recursal. Observância do Tema 1059. Não aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso sub judice, em razão do provimento parcial do recurso - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.